Tribunal: TJDFT
Processo: 0710294-80.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO CAUTELAR ANTECIPADO – ABUSO DE DIREITO – COMPROMETIMENTO DE VERBA ALIMENTÍCIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SIMPLES. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. De acordo com o Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
3. Trata-se de ação de conhecimento onde o autor afirma que possui uma conta salário e outra conta corrente vinculada a cartão de crédito, cujo débito alcança R$ 23.373,86. Informa que em 02.08.2023, ao transferir R$ 6.056,34, fruto da sua remuneração mensal como policial militar do Distrito Federal, da primeira conta para a segunda, houve o desconto de R$ 1.724,22 para pagamento de empréstimo consignado, de R$ 149,80 para um convênio, tendo o requerido bloqueado o remanescente daquela quantia, R$ 4.187,37 para o pagamento da dívida de cartão de crédito acima informada.
4. Inconformado com o comprometimento do valor total de sua remuneração mensal, o autor tentou reaver o dinheiro administrativamente, sem sucesso, motivo pelo qual ajuizou esta ação em que pede: a) que a parte ré se abstenha de realizar novo aprovisionamento de saldo de conta corrente do autor e que cancele o que já fora realizado, devolvendo, no prazo de 24 horas, o montante equivalente à sua remuneração – já debitados os valores devidos de empréstimo e convênio, qual seja, R$ 4.187,37; b) indenização por danos morais.
5. A respeito da retenção de valores na conta do autor que compromete a integralidade de seu salário, vale destacar o entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), que adotou o seguinte posicionamento: Tese Repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]”. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)
6. Extrai-se do referido julgamento na modalidade de recurso repetitivo o entendimento de que, em geral, não cabe ao Poder Judiciário aplicar, por analogia, a limitação prevista no § 1o do Art. 1o da Lei 10.820/2003 que se destina aos casos de empréstimos não consignados. Não é a situação em comento. Resta indiscutível, no entanto, que a jurisprudência do TJDFT firmou no sentido de que nas contratações de empréstimo consignado em folha de pagamento os descontos em conta corrente, na qual são depositados os vencimentos, limita-se a esse percentual, em nome da dignidade da pessoa humana do contratante. Porém, essa limitação nos descontos não tem aplicabilidade aos casos de débitos em conta com a finalidade de saldar dívidas de cartão de crédito, pois estas decorrem naturalmente do pleno exercício do direito contratual do consumidor, situação em que há prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Isso também encontra guarida no princípio da autonomia privada, um dos fundamentos da dignidade da pessoa humana.
7. De outro turno, vale destacar que os descontos operados na conta do autor, encontram amparo no título acostado ao ID Num. 53286246 - Pág. 137, mais especificamente na décima terceira cláusula em que há expressa autorização de débito. Diante dessa situação fática, não se constata abusividade ou ilegalidade da atuação empresarial da instituição financeira recorrente, principalmente porque amparada em cláusulas contratuais bancárias, às quais a parte contratante teria anuído à utilização do limite de crédito disponibilizado. Nesse sentido, precedentes desta colegiado. (Acórdão 1721396, 07068876120228070019, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaco ainda que, para se relativizar as cláusulas contratuais nesses casos, resta necessária a demonstração de que o contrato foi pactuado mediante algum vício ou que a parte não tinha conhecimento do conteúdo do contrato. Em observância ao princípio da irretroatividade das leis em relação ao ato jurídico perfeito, não há lugar para aplicação da mencionada lei distrital no 7.239/2023 (“tempus regit actum”).
8. Conquanto haja suporte contratual para eventual desconto de dívidas vencidas de cartão de crédito, e até mesmo amparo em precedente do Superior Tribunal de Justiça, não há fundamento jurídico para sustentar a validade e a justiça do bloqueio cautelar adotado pelo banco quando impediu a movimentação financeira da autora em sua conta por mais de dez dias até alcançar a data pactuada (5o dia útil após o vencimento regular, no dia décimo primeiro dia de cada mês) para o desconto da parcela mínima mensal, pois como se observa dos autos, cuida-se de crédito rotativo com autorização de desconto em conta bancária, se de outro modo não pagar o devedor. Assim agindo, o réu expõe sua conduta abusiva desviando, excedendo, exorbitando os limites de seu direito, e até mesmo descumprindo a sua obrigação contratual de depositário ao bloquear a movimentação de recursos do autor.
9. O bloqueio da movimentação da conta do autor nos termos acima constitui abuso de direito e não pode subsistir validamente, razão pela qual se impõe a declaração de sua nulidade e de seus efeitos jurídicos, com restituição imediata dos valores à conta da autora, com a correção monetária pelo INPC mais juros de mora de 1% ao mês contados desde a data da citação. Não se há de falar em restituição dobrada, uma vez que a ilicitude do ato de bloqueio e seu cancelamento estão sendo declarados apenas neste ato, o que descaracteriza o pagamento ou desconto efetuado.
10. O abusivo bloqueio lançado sobre a conta corrente do autor se comporta com evidente aptidão para causar sentimento de desemparo, angústia e sofrimento psicológico ao impedir o acesso à significativa parcela de verba alimentícia. Essa situação não pode ser considerada como mero aborrecimento ou transtorno banal ou comum, ao contrário atinge os atributos que constitui a plenitude da personalidade humana.
11. Considerando a obrigação de reparar o dano, cogitada no artigo 947 do Código Civil, atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função de desestimular o abuso de direito, arbitro a indenização extrapatrimonial no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) como valor adequado às circunstâncias do caso.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para julgar parcialmente procedentes os pedidos do autor e declarar a nulidade do bloqueio realizado em sua conta corrente; condenar o réu a restituir de imediato os valores à conta do autor, com a correção monetária pelo INPC mais juros de mora de 1% ao mês contados desde a data da citação; condenar o réu a pagar a indenização por dano extrapatrimonial no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente a partir do julgado e juros de mora de 1% a partir da citação.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.